Tribunal: TJDFT
Processo: 0755283-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por GABRIEL RODRIGUES DE MEDEIROS em favor de ALLEX NUNES DE AQUINO, preso, no âmbito do INQUÉRITO POLICIAL no 0764466-16.2025.8.07.0001, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, em decorrência da prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e no art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003, tendo a Juíza de Direito do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, Dra. Monike de Araújo Cardoso Machado, convertido a prisão em flagrante em preventiva. O Impetrante narra que a denúncia do Ministério Público relatou a apreensão de cocaína no veículo do Paciente e de mais drogas, munições, dinheiro, máquina de cartão, três telefones celulares e utensílios comumente associados ao fracionamento de entorpecentes no interior da sua residência, situação que gerou a increpação dele nos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Alega que a prisão em flagrante é ilegal, dadas as circunstâncias em que foi realizada. Argumenta que, entre a abordagem dos policiais durante o patrulhamento e a apresentação do conduzido à autoridade competente, transcorreram pouco mais de quatro horas, período em que o Paciente teria sofrido violência física e psicológica. Sustenta que “o conjunto fático-probatório constante dos autos revela fortes indícios de que a prisão do paciente decorreu de flagrante forjado, agravado pela existência de sinais concretos de violência física durante o período em que permaneceu sob custódia policial, bem como por inconsistências relevantes quanto à legalidade do ingresso no domicílio” (Num. 79519412 - Pág. 6). Assevera que os policiais militares extrapolaram a atribuição de policiamento ostensivo para realizarem investigação, atividade que cabe à polícia judiciária, empregando meios ilegais para obter informações e viabilizar o ingresso no domicílio do Paciente, até mesmo mediante violência física e psicológica. Defende que, conforme artigo 5o, LVI, da CF e artigo 157, §§ 1o e 2o, do CPP, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos e também todas aquelas que delas derivarem. Afirma que “a origem das provas encontra-se irremediavelmente maculada, uma vez que os elementos que embasaram a prisão decorreram de condutas estatais incompatíveis com o devido processo legal, incluindo o ingresso domiciliar desprovido de respaldo constitucional, a custódia policial prolongada sem controle judicial e a produção probatória sob contexto de coação e violência” (Num. 79519412 - Pág. 10). Aduz que evidenciado o constrangimento ilegal, a prisão deve ser relaxada imediatamente, sendo possível a imposição de outras medidas cautelares. Requer a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva. Os argumentos do Impetrante não infirmam os fundamentos da decisão impugnada, uma vez que são hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, conforme expôs a douta Juíza: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao autuado, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP), mas destituído de prova da materialidade quanto ao delito de tráfico. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em preventiva em face de reiteração criminosa. O autuado tem inúmeras passagens pela Justiça, é reincidente específico no delito de tráfico de drogas, além de ser reincidente em delitos de natureza diversa. Solto, mesmo após inserido no sistema prisional, voltou a delinquir em delito da mesma natureza. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Registro, finalmente, que a juntada posterior do laudo preliminar da droga não traz qualquer prejuízo ao custodiado, pois o custodiado foi preso por outro delito, circunstância suficiente para a decisão desta magistrada sobre a necessidade de prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ÁLLEX NUNES DE AQUINO, nascido em 06/12/2000, filho de Antonio Carlos Tomaz de Aquino e de Cristiane Nunes de Sousa, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Oficie-se à Corregedoria da PMDF, enviando a ela cópia desta ata, da mídia desta audiência e do exame de corpo de delito, para que possa apurar as agressões relatadas pelo autuado nesta audiência. Essa ata possui força de ofício. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes, inclusive o autuado. Publique-se.” (Num. 79519416) Consta do Inquérito Policial que Policiais Militares abordaram o Paciente em atitude que aparentava estar se ocultando, sendo encontrada com ele cocaína. E, na residência do Paciente, cuja entrada teria sido autorizada por ele, encontraram-se mais cocaína, porções de maconha, munição, máquinas de cartão de crédito e telefones celulares. Foram colhidos relatos de vizinhos quanto a uma rotineira e grande movimentação na casa todos os dias à noite. Ante a convergência dos elementos dos autos para a ilação de que a posse das drogas se destinava ao tráfico, o Paciente foi denunciado pelo Ministério Público. A situação fática impõe a segregação cautelar, porque presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP. Ao Paciente, é imputada a prática de tráfico de drogas em concurso com posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ou seja, crime doloso com pena máxima cominada superior a 4 (quatro) anos. Ademais, ele já foi condenado anteriormente por outros crimes dolosos (Num. 258474596 do Feito principal) e até mesmo por tráfico de drogas no ano de 2021. O fumus comissi delicti está evidenciado no auto de apresentação de coisas apreendidas com o Paciente (Num. 79519417 - Pág. 18/20) e laudo de perícia toxicológica (Num. 79519417 - Pág. 64/70), que demonstram a ocorrência do crime e aponta para o indiciamento do Paciente como autor da conduta típica. Destaque-se que, ao contrário do defendido pelo Impetrante, não há indício de flagrante forjado ou de provas ilícitas das infrações nem tampouco de qualquer circunstância que cause perplexidade quanto ao motivo da abordagem dos policiais. O Paciente na condução de seu veículo, ao se deparar com a polícia, empreendeu manobra brusca sem sinalizar, virando para outra rua e acelerando, o que naturalmente chamou a atenção, por destoar do fluxo normal da via e parecer estar fugindo. Do mesmo modo, não consta dos autos evidência de que o ingresso na residência do Paciente não teria decorrido de permissão do morador, mesmo porque não se exige que tal autorização seja por escrito. Ademais, há periculum libertatis, uma vez que a liberdade do acusado representa risco concreto e atual para a garantia da ordem pública. É que, ao contrário do defendido pelo Impetrante, o histórico do Paciente indica uma tendência de não se importar com a obediência à lei, havendo até mesmo condenação por tráfico de drogas. Logo, está demonstrado o receio de perigo consubstanciado na existência concreta de fatos contemporâneos à decretação da prisão. Embora se reconheça que a prisão preventiva é a ultima ratio, é esta a medida adequada ao caso em exame, uma vez que não se mostram suficientes as outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do CPP: O comparecimento periódico em Juízo (inciso I), a proibição de acesso ou frequência a determinados locais (inciso II), a proibição de contato com pessoas determinadas (inciso III), a proibição de ausência da Circunscrição (inciso IV), o recolhimento domiciliar em período noturno (inciso V), a suspensão do exercício de atividade econômica (inciso VI) e a internação compulsória (inciso VII) não teriam o condão de acautelar o meio social. Por fim, é incabível a fiança (inciso VIII). Em conclusão, como a privação cautelar de liberdade do Paciente é medida cabível e, também, o único meio eficaz para conter o risco advindo da periculosidade concreta e atual da conduta de traficar drogas, conclui-se que deve ser mantido o decreto de prisão preventiva, não tendo o Impetrante apresentado argumento capaz de demonstrar qualquer constrangimento ilegal. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Relator natural do presente Habeas Corpus, o eminente Desembargador Jair Soares, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial